Tribunal: TCU
Processo: 033.308/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq em função da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto 563548/2010-0.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor do Sr. André Márcio Araújo Amorim, tendo por fundamento a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto Processo 563548/2010-0 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. André Márcio Araújo Amorim, condenando-o pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 3/5/2011 550,00 2/6/2011 550,00 4/7/2011 550,00 2/8/2011 550,00 5/9/2011 550,00 5/10/2011 550,00 4/11/2011 550,00 5/12/2011 550,00 9/1/2012 550,00 3/2/2012 550,00 5/3/2012 550,00 5/12/2011 400,00 9/1/2012 400,00 3/2/2012 400,00 5/3/2012 400,00 2/4/2012 400,00 3/5/2012 400,00 4/6/2012 400,00 3/7/2012 400,00 2/8/2012 400,00 3/9/2012 400,00 2/10/2012 400,00 1o/11/2012 400,00 2/4/2013 400,00 3/5/2013 400,00 5/6/2013 400,00 2/7/2013 400,00 2/8/2013 400,00 3/9/2013 400,00 2/10/2013 400,00 1o/11/2013 400,00 4/12/2013 400,00 3/1/2014 400,00 6/2/2014 400,00 10/3/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 400,00 5/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 2/7/2014 400,00 1o/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 1o/10/2014 400,00 5/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 20/4/2011 7.000,00 28/9/2011 28.598,34 29/11/2011 3.500,00 29/11/2011 14.299,17 4/4/2013 3.500,00 4/4/2013 14.299,17 9.2. aplicar ao Sr. André Márcio Araújo Amorim a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência.